Tribunal: TJDFT
Processo: 0719002-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719002-69.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NICOLA GROSSO FILHO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NICOLA GROSSO FILHO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0736257-71.2024.8.07.0001, proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 232614060 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação e manteve a penhora sobre o valor bloqueado (R$1.320,00), ao argumento de que o executado não comprovou a alegada impenhorabilidade dos ativos financeiros. Na oportunidade, foi determinado o levantamento imediato do valor penhorado. Esta e. 8a Turma Cível, consoante acórdão prolatado no ID 78944548, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto mantendo na íntegra a decisão agravada. Antes do transcurso do prazo recursal, o agravante, em requerimento de ID 78990201, noticiou a realização de acordo extrajudicial entre as partes e, assim, por entender que houve perda do interesse recursal, requereu o arquivamento dos autos. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, em 27/11/2025 foi prolatado o acórdão de ID 78944548, pelo qual esta e. 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto no ID 71788194, mantendo na íntegra a decisão agravada. Antes do trânsito em julgado, o agravante noticiou a ocorrência de acordo extrajudicial (ID 78990204), pugnando pelo reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal. De fato, verifica-se que a parte agravante participou do ajuste celebrado, tendo anuído expressamente aos termos previstos no referido instrumento (ID 78990204), tendo, inclusive, quitado integralmente as obrigações assumidas (IDs 78990205 a 78990208) e requerido, na origem, a extinção da execução (ID 78990460). Tal pedido encontra-se pendente de análise pelo juízo a quo. Nessa perspectiva, tem-se que a celebração de acordo que abrange o objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada. Isso porque (n)ão há que se falar em persistência do interesse de agir da parte Agravante no recurso, pois houve um acordo extrajudicial com a Agravada, e tal acordo contempla todo o débito executado. (Acórdão 1716240, 0730319-69.2022.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/06/2023, publicado no DJe: 23/06/2023). Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025 às 18:33:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora